Tribunal: TJBA
Processo: 8006645-58.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006645-58.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: VALDIVO FERREIRA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR FUNDAMENTADA NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, em face de débito inferior a R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A presente apelação cível suscita a seguinte questão: (i) analisar a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em confronto com a autonomia legislativa municipal, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. Do Mérito Recursal: A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima e encontra amparo no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelecem critérios para a racionalização do sistema judicial e a eficiência administrativa. No caso concreto, o crédito tributário é inferior a R$ 10.000,00 (R$ 2.919,24). Outrossim, houve tentativa de citação infrutífera, ausência de movimentação útil do processo por mais de um ano e falta de comprovação de providências prévias (como conciliação ou protesto do título), preenchendo os requisitos cumulativos para a extinção. A autonomia legislativa municipal não se sobrepõe às diretrizes nacionais e vinculantes fixadas pelo STF e CNJ para uniformizar e desonerar o Poder Judiciário em execuções de baixa efetividade. IV. Dispositivo e teses 4. Recurso de Apelação a que se nega provimento. Teses de julgamento: 5. É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor do crédito tributário é inferior a R$ 10.000,00 e, cumulativamente, houver inércia processual (ausência de movimentação útil por mais de um ano), e tentativas infrutíferas de citação ou falta de comprovação de providências prévias à judicialização, em conformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024. Dispositivos e jurisprudência relevantes citados: Tema 1.184 do STF. Resolução CNJ nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8006645-58.2024.8.05.0256, no qual figura como Apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e Apelado VALDIVO FERREIRA DOS SANTOS FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto da Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA 10